Tribunal: TJSP
Processo: 2179144-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Recurso prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A parte autora busca reforma da decisão para concessão de tratamento médico conforme determinado pelo profissional responsável, incluindo todas as terapias sem

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Recurso prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A parte autora busca reforma da decisão para concessão de tratamento médico conforme determinado pelo profissional responsável, incluindo todas as terapias sem redução de horas. Alega direito à saúde integral e necessidade de início imediato do tratamento para evitar piora clínica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse recursal no agravo de instrumento após a sentença de parcial procedência na ação principal.
III. Razões de Decidir
3. A decisão interlocutória foi substituída pela sentença definitiva, tornando o agravo prejudicado.
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, há falta de interesse recursal devido à perda do objeto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por estar prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Reconhecimento da falta de interesse recursal devido à perda do objeto do agravo.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 932, III
Jurisprudência Citada:
Súmula 102 desta E. Corte de Justiça